Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714233-93.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA APELADO: DEJANETE FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a parte apelante tenha apresentado recibo de pagamento de título (id. 21428059), este veio desacompanhado da Guia de Custas e Emolumentos, não sendo possível, desse modo, avaliar a regularidade do comprovante de pagamento e sua efetiva pertinência para com o presente feito. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a documentação que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora